Tribunal: TJMT
Processo: 0003590-86.2019.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003590-86.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGOS GUADAGNIN - CPF: 134.664.290-72 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), DOMINGOS GUADAGNIN - CPF: 134.664.290-72 (EMBARGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003590-86.2019.8.11.0082

EMBARGANTE: DOMINGOS GUADAGNIN, DANIEL WINTER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA - DEVIDAMENTE ANALISADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão no acórdão em relação à alegação de prescrição punitiva, visto que a Câmara afastou o decreto de extinção do processo em razão de sua não ocorrência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003590-86.2019.8.11.0082

EMBARGANTE: DOMINGOS GUADAGNIN, DANIEL WINTER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Domingos Guadagnin contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de julgamento monocrático e, no mérito, desproveu o recurso de agravo de interno apresentado pelo ora embargante para manter a decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelo ora embargante para conservar a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de afastar a pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento, declarando prejudicado o recurso adesivo, restando, assim, ementado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

4 - Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

O Embargante assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o precedente do STJ (REsp nº 1115078/RS) invocado pela parte, que aborda a prescrição da pretensão punitiva.

Requer o acolhimento dos embargos,
a fim de sanar a omissão apontada para que este e. Tribunal de Justiça se manifeste expressamente sobre os Temas 324 e 327 do STJ, que amparam a afirmativa recursal de que o prazo de cinco anos para apurar a infração e constituir o respectivo crédito (prescrição da pretensão punitiva) ocorre, sim, durante o curso do processo administrativo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 172078684
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003590-86.2019.8.11.0082

EMBARGANTE: DOMINGOS GUADAGNIN, DANIEL WINTER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Domingos Guadagnin contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de julgamento monocrático e, no mérito, desproveu o recurso de agravo de interno apresentado pelo ora embargante para manter a decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelo ora embargante para conservar a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de afastar a pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento, declarando prejudicado o recurso adesivo, restando, assim, ementado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

4 - Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, pois não observou as teses relativas à ocorrência da prescrição punitiva.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Quanto ao alegado descumprimento da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, transcrevo a ementa do acórdão:

ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL
. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99.
PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a
cobrança
da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia,
apure o cometimento de infração à legislação em vigor
, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6.
Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido.
Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009,
acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor
, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1º, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.
(STJ, Primeira Seção, REsp 1115078/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2010). [Destaquei].

No caso, o acórdão embargado não destratou a tese de recursos repetitivos, visto que a Lei Federal nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
que estabeleceu que o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito
, bem como que o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, limita-se a esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, firmada no
julgamento do REsp 1.115.078/RS
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios,
pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal.

2. O art. 927, III, do CPC/2015 imprime força vinculante às decisões emanadas do STJ e do STF proferidas em "incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos", razão pela qual este Sodalício tem considerado manifestamente inadmissível o agravo interno interposto contra decisum fundado em precedentes qualificados, aplicando-se, nesta hipótese, a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do Codex.

3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp n. 1.894.193/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).
[Destaquei].

Vê-se, assim, que, o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Por fim, relativamente ao pedido de fixação de honorários recursais nas contrarrazões, o acórdão afastou o decreto de extinção do processo em razão da prescrição e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância para regular processamento, logo, sequer houve fixação de honorários advocatícios, pelo que não há que se falar na possibilidade de majoração de algo inexistente.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023